Tribunal: TJSP
Processo: 0003253-65.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pretendida reforma da decisão que indeferiu pleito de concessão de livramento condicional – Descabimento – Sentenciado reincidente em crimes de natureza hedionda (tráfico de drogas) – Óbice legal à concessão da benesse (CP, art. 83, inc. V) – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.